Tribunal: TCU
Processo: 044.244/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7404/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva que a irregularidade inicialmente observada, a saber, distribuição da pensão em cotas que não observaram os preceitos legais (art. 218 da Lei 8.112/1990, com a redação conferida pela Lei 13.135/2015) não mais subsiste após a exclusão do beneficiário Francisco Borges Cavalcante. 1. Processo TC- Processo 044.244/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andrea Afonso Borges (XXX.761.806-XX); Francisco Borges Cavalcante (XXX.629.661-XX); Pedro Antônio Borges Cavalcante (XXX.629.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.